Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704160-09.2024.8.07.0004 Número do processo na origem: 0704160-09.2024.8.07.0004 APELANTE: HELEN BARBARA PORTO ALEXANDRE SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que se manifeste sobre as alegações trazidas na petição ID n. 68614459, a qual informa que os registros dos advogados da parte na OAB/DF encontram-se suspensos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora